Tribunal: TJBA
Processo: 8067894-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067894-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA FREITAS MACHADO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO DE VALOR ELEVADO. PARCELAS MENSAIS EXPRESSIVAS. COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL CONSIDERÁVEL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8067894-02.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
ANDREA FREITAS MACHADO
e como Agravado,
BANCO GM S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora